Tribunal: TJMT
Processo: 1009936-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009936-25.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imputação do Pagamento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FERNANDO FELICIANO PINTO - CPF: 595.086.551-00 (EMBARGADO), FRANCISCO ALMEIDA ALVES NETO - CPF: 211.330.421-04 (EMBARGADO), IVANILDA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 535.892.201-63 (EMBARGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 957.584.378-91 (EMBARGADO), LUIZ FRANCISCO PEDRO - CPF: 099.344.561-68 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDO REMANESCENTE APURADO POSTERIORMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR EM 15 DIAS SOB PENA DE MULTA DE 10% - ART. 523, CAPUT E §1° DO CPC - PAGAMENTO REALIZADO NO PRAZO - MULTA AFASTADA - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - OMISSÃO SANADA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração parcialmente providos, para sanar o vício apontado e corrigir trecho do acórdão, nos termos fundamentados, sem que isso altere o resultado do julgamento, porquanto a matéria posta no Agravo resta devidamente analisada.

Se, intimado para realizar o pagamento, o executado efetua o depósito do valor devido no prazo determinado, não há falar em aplicação de multa de 10% e de honorários de 10% (artigo 523, caput e §1°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1009936-25.2018.8.11.0000

Embargante:
Banco Bradesco S.A.

Embargado:
Fernando Feliciano Pinto e Outros

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
de acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do banco, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDO REMANESCENTE APURADO POSTERIORMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALOR EM 15 DIAS SOB PENA DE MULTA DE 10% - ART. 523, CAPUT E §1° DO CPC - PAGAMENTO REALIZADO NO PRAZO - MULTA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se, intimado para realizar o pagamento, o executado efetua o depósito do valor devido no prazo determinado, não há falar em aplicação de multa de 10% (artigo 523, caput e §1°, do CPC).

Embargos
(Id. 32715480): Alega que o acórdão é omissão com relação ao pedido de afastamento dos honorários advocatícios, em 10%, aplicados nos moldes do artigo 523, §1° do CPC.

Sem contrarrazões
(Id. 34146958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020